Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740778-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA CUNHA contra a decisão, proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Sem contrarrazões. Em exame preliminar do recurso interposto, observou-se que o agravo foi formulado com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravante foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar documentos que comprovassem o seu estado de hipossuficiência, ou, se o caso, para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, conforme despacho de ID. 51721667. Embora devidamente intimada por meio do DJE (disponibilização em 26/09/2023 - ID. 51801568), a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID. 51959838). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, como já mencionado, foi concedido prazo à parte agravante para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital